Tribunal: STF
Processo: ARE 1603328
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO NA TIPOLOGIA DO ART. 11, CAPUT, E INC. I DA LEI 8.429/92. RECURSOS FEDERAIS DA FUNASA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TIPO REVOGADO PELA LEI N. 14.230/2021. ROL TAXATIVO. TIPICIDADE FECHADA. EXIGÊNCIA DE DOLO. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO IMEDIATA. RETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA. TEMA 1.199. STF. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa que objetiva a condenação do requerido pela prática da conduta prevista no art. 11, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/92, em razão do descumprimento da Proposta n. 06553.8120001/11-002, celebrada com a FUNASA, para construção de Polo de Academia da Saúde na Modalidade Ampliada.
2. A Lei n. 14.230/2021, provocou diversas alterações na Lei n. 8.429/92. Este (novo) sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa passou a alterar anteriores tipicidades e a revogar sanções, antes contempladas pela Lei n. 8.429/92, em sua redação original, dentre elas a que tem pertinência com a situação aqui analisada, ou seja, o art. 11 passou a enumerar as ações que seriam consideradas ímprobas de forma taxativa. Por outro lado, os inc. I e II do art. 11 da Lei 8.429/92, foram revogados pela Lei 14.230/2021.
3. Considerando a natureza sancionatória da Lei n. 8.429/92, e ante o entendimento de que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, há que ser aplicada retroativamente a Lei n. 14.230/2021, no que diz com as condutas tidas por ímprobas e em relação às sanções a elas impostas, conforme decidido pelo STF no Tema 1199. (ARE 843989, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, Publicação 12/12/2022).
4. Registra-se que em 22.08.2023, ao apreciar o ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, o STF firmou a compreensão de que “(...) As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado”.
5. A ausência de imputação a um dos tipos do art. 11 ainda vigentes com as modificações promovidas pela Lei n. 14.230/21, leva ao reconhecimento de imputação genérica, sem vinculação a tipo específico, impondo-se a absolvição dos requeridos, por atipicidade.
6. Apelação a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos, em razão da atipicidade da conduta dos réus.” (e-doc. 30, p. 9-10).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 36).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, § 4º, da Constituição da República. 

3.1. Sustenta que “a análise do caso revela de forma inequívoca que o ex-gestor não apenas descumpriu as normativas do Ministério da Saúde, mas também direcionou recursos públicos de maneira inadequada, prejudicando a execução do projeto que visava à construção do polo de academia de saúde no Município de Pio IX”.

3.2. Afirma que “o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, tem reiterado a aplicação rigorosa das normas sobre improbidade administrativa, especialmente quando a conduta do agente público resulta em danos ao erário e em violação aos princípios da administração pública”. 

3.3. Alega que “a gravidade das falhas de gestão, que levaram à má utilização dos recursos repassados, é patente, configurando-se como ato de improbidade que deve ser punido de acordo com os princípios constitucionais que regem a administração pública” (e-doc. 39).

4. O recorrido não apresentou contrarrazões (e-doc. 41).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “não houve prequestionamento da matéria objeto do recurso extraordinário, pois a irresignação quanto à suposta ocorrência de dano ao erário não foi devolvida a este Tribunal, que, por sua vez, não a apreciou” (e-doc. 42).

É o relatório. 

Decido.

6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão impugnado:

“A Lei n. 14.230, que entrou em vigor em 26/10/2021, provocou diversas alterações na Lei n. 8.429/92. Este (novo) sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa passou a alterar anteriores tipicidades e a revogar sanções, antes contempladas pela Lei n. 8.429/92, em sua redação original, dentre elas a que tem pertinência com a situação aqui analisada, ou seja, o art. 11 passou a enumerar as ações que seriam consideradas ímprobas, revogando o inc. I. Vejamos:
(...)
Assim, o art. 11 elencou uma série de condutas que seriam atentatórias aos princípios da administração pública; de rol exemplificativo, passou a ser taxativo, e foi extirpada deste elenco a conduta pela qual fora condenado o requerido, ora apelante, prevista no inc. I (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência).
(...)
Considerando a natureza sancionatória da Lei n. 8.429/92, e firme no entendimento de que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, há que ser aplicada retroativamente a Lei n. 14.230/21, no que diz com as condutas tidas por ímprobas e em relação às sanções a elas impostas.
(...)
Assim sendo, deve ser o requerido absolvido da prática do ato improbidade previsto no art. 11, I, da Lei 8.429/92, ante sua revogação pela Lei nº 14.230/21.” (e-doc. 17, p. 4, 5 e 10).
 
7. Conforme se extrai do acima transcrito, a Corte de origem decidiu pela improcedência da ação com fundamento na partir da revogação do art. 11, inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992, pela Lei nº 14.230, de 2021.

8. O recorrente, entretanto, não impugnou o fundamento do acórdão. Suas razões recursais limitam-se à narrativa acerca dos fatos objeto da ação de improbidade, à defesa de que o recorrido descumpriu normativas e direcionou recursos públicos de maneira inadequada e a afirmações de que as falhas de gestão configuram ato de improbidade que deve ser punido.

9. Resta evidenciado que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, in verbis:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

10. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE JUROS E INCLUSÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA EM BASE DE CÁLCULO. TEMA 543 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO APLICÁVEL: MATÉRIA PRECLUSA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”
(ARE nº 1.561.863-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/10/2025, p. 09/10/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. As razões do apelo extremo, nas quais se invocam a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 8.429/92 estão dissociadas do fundamento do Tribunal de origem que não conheceu do recurso de apelação por inobservância do art. 1.010, II, do CPC, diante da ausência de impugnação dos argumentos postos na sentença. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”
(ARE nº 1.307.032-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 24/08/2021).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator